Tribunal: TJPA
Processo: 0012365-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012365-22.2019.8.14.0401

APELANTE: ELZENO DE OLIVEIRA MONTEIRO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0012365-22.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELZENO DE OLIVEIRA MONTEIRO CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA IDOSO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Elzeno de Oliveira Monteiro Campos contra sentença proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal contra idoso (art. 129, §7º, CP) e ameaça (art. 147, CP). Os fatos ocorreram em 20/04/2019, quando o recorrente agrediu o ofendido, Antônio Roberto Pereira Bassalo, de 63 anos, com um soco no rosto, além de ameaçá-lo, durante uma discussão no condomínio onde a vítima era síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e testemunhas.

4.

As provas orais e documentais, analisadas em conjunto, corroboram a versão apresentada na denúncia, evidenciando a conduta delitiva do recorrente.

5.

A sentença de primeira instância fundamenta-se adequadamente nas provas colhidas, incluindo as declarações coerentes e consistentes da vítima, que não deixam dúvidas quanto à prática dos crimes de lesão corporal e ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça contra idoso restam comprovadas quando há provas consistentes nos autos, corroboradas por depoimentos e laudos periciais que atestam a agressão e a ameaça praticadas pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §7º, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0012365-22.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELZENO DE OLIVEIRA MONTEIRO CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELZENO DE OLIVEIRA MONTEIRO CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém /Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 129, §7º e art. 147, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 21812639 p. 1-4), em resumo que no dia 20/04/2019, por volta de 16h, o ofendido Antônio Roberto Pereira Bassalo, idoso de 63 (sessenta e três anos) síndico do Edifício Valência, foi até à portaria do condomínio resolver uma pendência, ocasião em que o Apelante estacionou seu veículo em frente ao prédio, iniciando -se uma discussão.

Ato contínuo, o Recorrente agrediu a vítima com um soco em seu rosto gerando uma lesão, além de ter danificado seus óculos de grau e dentadura. Além do mais ainda o ameaçou.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do
art. 129, §7º e art. 147 c/c art. 69 todos do CPB
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20812712) contra qual a defesa recorreu (ID nº 20812726), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de ambos os delitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 20812729 p. 1-7)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 21879155 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhes foram imputados, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 20812641 p. 4), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 20812644 p. 5-6) e o depoimento pessoal do ofendido colhido pela autoridade policial (ID nº 20812641 p. 5).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e testemunha que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024